Tribunal: TJPA
Processo: 0814529-87.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) - 0814529-87.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JHONATAS WENDEL IMBIRIBA DO NASCIMENTO

AGRAVADO: 3 VARA CRIMINAL DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PROPRIO COM PEDIDO LIMINAR

PROCESSO Nº

0814529-87.2024.8.14.0000

IMPETRANTES: Adv. Jackson de Sousa Araujo (OAB/PA 35.367)

Adv. Edinelson Mota Batista (OAB/PA nº 34.325)

IMPETRADO: Juízo da 3º Vara Criminal de Santarém

AGRAVANTE/
PACIENTE: JHONATAS WENDEL IMBIRIBA DO NASCIMENTO

AGRAVADO: Decisão monocrática ID 21830937

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

I – Caso em exame

1.

Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu da impetração de habeas corpus manejado em favor de JHONATAS WENDEL IMBIRIBA DO NASCIMENTO, com o objetivo de obter a aplicação da causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, afastada na sentença condenatória transitada em julgado, que lhe impôs a pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa pela prática de tráfico de drogas. A decisão agravada considerou inadequada a via eleita, reconhecendo a revisão criminal como instrumento processual idôneo para impugnação de sentença transitada em julgado, e afastou a possibilidade de concessão da ordem de ofício por ausência de ilegalidade flagrante ou teratologia.

II – Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se o habeas corpus pode ser utilizado como via adequada para rediscutir sentença penal condenatória transitada em julgado, com o fim de aplicar a minorante do tráfico privilegiado; e

(ii) saber se estariam presentes os pressupostos para concessão da ordem de ofício, em razão de ilegalidade manifesta na dosimetria da pena.

III – Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da inadmissibilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvadas hipóteses de ilegalidade manifesta ou teratologia, o que não se verifica no presente caso.
4. A instrução deficiente do habeas corpus afasta a possibilidade de eventual concessão da ordem de ofício, ainda que em via processual inadequada, por ausência de provas pré-constituídas aptas a demonstrar o preenchimento dos requisitos legais do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, não sendo possível, em razão da natureza do rito do habeas corpus, a juntada posterior de documentos, como pretendido no agravo.

5. As razões recursais deixaram de impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão monocrática, incorrendo na vedação prevista na Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça.

IV – Dispositivo

6. Agravo Regimental não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em
não

conhecer o Agravo Regimental,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Regimental em

Habeas Corpus

substitutivo de recurso próprio com pedido liminar
, apresentado por
JHONATAS WENDEL IMBIRIBA DO NASCIMENTO,
paciente

nos autos de

habeas corpus
impetrado pelos advogados
Jackson de Sousa Araujo (OAB/PA 35.367) e Edinelson Mota Batista (OAB/PA nº 34.325)
, apontando como autoridade coatora o MM.
Juízo da 3ª Vara Criminal de Santarém
.

Em síntese, o
Agravante
insurge-se contra decisão monocrática de
ID 21830937,
que
negou conhecimento ao referido writ,
por entender que há
inadequação da via eleita
, uma vez que a
desconstituição de

sentença condenatória transitada em julgado
deve ser intentada pelo
meio processual adequado, a revisão criminal,
não podendo ser o
habeas corpus ser utilizado como sucedâneo recursal
.

Ademais, consignou ainda a referida decisão a
impossibilidade da concessão de ofício da ordem pleiteada
, em razão da
deficiência na instrução
do
mandamus
, uma vez
que não foram juntados pelo impetrante documentos para comprovação de seus antecedentes criminais a fim de averiguar o cumprimento dos requisitos para aplicação da minorante do §4º, art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Aduz o Agravante que
“É notório que o Habeas Corpus pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio em situações excepcionais, como no caso em tela, onde a não observância das jurisprudências e precedentes qualificados dos Tribunais Superiores resultou na prisão e condenação indevida do agravante, configurando clara ilegalidade”.

Insiste que
“o agravante impetrou o presente Habeas Corpus com o fim de combater a ilegalidade proferida na sentença que não reconheceu o tráfico privilegiado devido a quantidade de drogas apreendidas, decisão esta que vai contra a pacificada jurisprudência do STJ, tanta da 5ª quanto da 6ª TURMA do STJ”

Pugna
“que seja concedida a ordem do AGRAVO INTERNO em Habeas Corpus para declarar a ilegalidade da sentença condenatória, que afastou o tráfico privilegiado com base na quantidade de drogas”
ou
“caso a colenda turma mantenha o entendimento de que o Habeas Corpus não é a via adequada, requerem que, de ofício, seja concedida a ordem conforme os termos da petição inicial”
.

Pretende ainda, nos autos do Agravo Regimental, promover a juntada de certidão de antecedentes criminais do Agravante, a fim superar a deficiência na instrução do
mandamus
.

É o relatório.
Com pedido de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Antecipo que o presente recurso é icognoscível.

De início, vejamos o que consta da decisão agravada (ID –
21830937
):

“(...)

De plano, constata-se haver
óbice ao conhecimento do feito
no que tange às razões da impetração, nas quais revela-se
patente a

inadequação da via eleita
pelo impetrante para apresentar sua irresignação, senão vejamos:

Conforme narrado, o impetrante almeja com o presente writ a desconstituição de sentença condenatória transitada em julgado, para reconhecimento da minorante do §4º, art. 33, da Lei nº 11.3436/2006, com consequente redimensionamento da sanção, modificação do regime prisional e substituição da sanção corporal por restritiva de direitos.

De início, é imperioso destacar que o instrumento legal apropriado para pleitear a desconstituição de sentença transitada em julgado é a revisão criminal, prevista nos art. 621 a 631 do Código de Processo Penal.

Com efeito, seguindo entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, torna-se
inadmissível a interposição de
habeas corpus
como sucedâneo de recurso próprio
previsto para a espécie, à exceção do conhecimento de ofício do
writ
, caso constatadas ilegalidades manifestas,
demonstradas através de provas pré-constituídas,
o que não se ventila no caso
sub examine
, devendo-se destacar que não foram juntados pelo impetrante documentos para comprovação de seus antecedentes criminais a fim de averiguar o cumprimento dos requisitos para aplicação da minorante do §4º, art. 33, da Lei nº 11.343/2006, inexistindo flagrante ilegalidade a demandar a concessão da ordem de ofício.

Sobre a impossibilidade de utilização do habeas corpus em substituição à revisão criminal, colaciono os seguintes precedentes,
in verbis
:

STF:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. INVIABILIDADE DE REEXAME DOS FUNDAMENTOS APONTADOS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA A PARTIR DO SISTEMA TRIFÁSICO. PENA-BASE ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO EM APREÇO.
CONDENAÇÃO TRASITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE, NO CASO, DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL
. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I

A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico, sendo certo que o quantum de pena fixado pelo Juízo sentenciante (2 anos e 3 meses de reclusão) ao crime em questão encontra-se proporcional ao caso em apreço. II

É assente que não se pode utilizar o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia). Precedentes
. III
A condenação questionada transitou em julgado. Esta Suprema Corte admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não ocorre na espécie. Precedentes
. IV

Agravo ao qual se nega provimento.

(STF - AgR HC: 177535 MG - MINAS GERAIS 0031940-30.2019.1.00.0000, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 06/12/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-282 18-12-2019)

STF:
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS.
TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE HABEAS CORPUS SUBSTITUIR REVISÃO CRIMINAL.

NÃO CONHECIMENTO.
SUFICIENTE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. FIXAÇÃO NÃO SUFICIENTE FUNDAMENTADA PARA CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA. DECISÃO CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONCESSÃO DE ORDEM DE OFÍCIO. 1
. Transitada em julgado a condenação, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade ou abuso no ato questionado. Não conhecimento
. 2. Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível a fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, devendo a sentença deve ser lida em seu todo. 3. A fixação objetiva do regime inicial fechado para cumprimento da pena privativa de liberdade contraria o que decidido por este Supremo Tribunal, ao declarar incidentalmente a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei nº 8.072/90. 3. Concessão da ordem de ofício.

(STF - HC: 121435 SP - SÃO PAULO 9957018-18.2014.1.00.0000, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 24/06/2014, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-148 01-08-2014)

No mesmo sentido:

TJRS:
HABEAS CORPUS.
INSURGÊNCIA QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO
. Em consonância com a assente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não mais se admite a impetração de habeas corpus como substitutivo às vias recursais ordinárias, sob pena de, banalizado o remédio heroico, dar-se ensejo a prejuízos em sua finalidade e ao devido processo legal.
Na espécie, as alegações vertidas na inicial dizem respeito à condenação sob a qual recaíram os efeitos da coisa julgada. Sucedâneo, portanto, de revisão criminal.
E ainda que possível o conhecimento do mandamus, fins de verificação da existência de eventual constrangimento ilegal, relativo à liberdade de locomoção do paciente, que possa ser sanado pela concessão da ordem, este deve ser flagrante e constatável de plano, o que não ocorreu na espécie. Habeas corpus não conhecido.

(TJ-RS - HC: 70084810605 RS, Relator: Carla Fernanda de Cesaro Haass, Data de Julgamento: 02/12/2020, Oitava Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/12/2020)

TJMG:
HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO PRIVILEGIADO -
ALEGAÇÃO DE ERRO NA DOSIMETRIA E NO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA - SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO - VIA INADEQUADA
- NÃO CONHECIMENTO DO WRIT.
Considerando que já houve trânsito em julgado da sentença penal condenatória e expedição de guia de execução definitiva, a análise acerca do alegado na impetração implicaria, necessariamente, em revisão da coisa julgada - algo inconcebível na via estreita do habeas corpus
.

(TJ-MG - HC: 10000190894741000 MG, Relator: Dirceu Walace Baroni, Data de Julgamento: 20/08/0019, Data de Publicação: 26/08/2019)

No mesmo sentido, já se manifestou a Sessão de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS.
SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO
. NULIDADE DA INTIMAÇÃO EDITALÍCIA. DIVERGÊNCIA QUANTO AO ENDEREÇO DO PACIENTE CONSTANTE DOS MANDADOS DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
WRIT
UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE
. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA DE OFÍCIO.

-
O STF e o STJ sedimentaram orientação no sentido de não admitir

habeas corpus
substitutivo de ação ou recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. Tal posicionamento tem por objetivo preservar a utilidade e eficácia do
habeas corpus
como instrumento constitucional de relevante valor para a proteção da liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, de forma a garantir a necessária celeridade no seu julgamento.

-
Nesse diapasão, analiso se há
flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício
, nos termos do art. 654, §2º, do CPP.

- Analisando os mandados de intimação da sentença condenatória contra o paciente que foram expedidos pela Secretaria da vara de origem

(pág. 1 do ID nº 4723606; pág. 2 do ID nº 4723607) e as certidões dos oficiais de justiça dando conta da sua não intimação, por não ser o endereço correto (pág. 2 do ID nº 4723606; pág. 1 do ID nº 4723607), constato que os oficiais de justiça diligenciaram no local mencionado nos respectivos mandados, revelando, assim, a legalidade de seus atos. Em verdade, não se tem, na presente via estreita, elementos concretos de que houve equívoco no endereço da residência do paciente, que no IPL apresenta um (pág. 1 do ID nº 4723609) e, na certidão carcerária, outro (pág. 1 do ID nº 4724379). Não fora colacionado a estes autos eletrônicos o processo de origem na íntegra, com todos os documentos para que se pudesse aferir, desde o começo, quais endereços corretos do paciente, sobretudo qual fora utilizado para sua participação na audiência de instrução em que esteve presente (pág. 4 do ID nº 4723610).

- Assim, essa divergência perceptível no presente caso denota a necessidade de se debulhar em matéria fático-probatória, incompatível com a via estreita do
writ
, devendo, por essa razão, ser explorada a tese defensiva na seara processual adequada da
revisão criminal
, não se vislumbrado, por ora, ilegalidade patente a ser sanada de ofício.

IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. UNANIMIDADE

(4975401, 4975401, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-04-20, Publicado em 2021-04-22)

Insta ressaltar que, no caso posto sob análise,
não se verifica a ocorrência de ilegalidade manifesta ou

teratologia
a justificar eventual concessão da ordem de ofício, ante a patente deficiência na instrução do presente
mandamus
que impede a completa apreciação da controvérsia debatida.

Destarte, considerando que o caso em análise
não se subsume à nenhuma das hipóteses de cabimento da impetração da ordem mandamental
de habeas corpus prevista no art. 5º, inciso LXVIII da CF/88, e
não havendo manifesta ilegalidade a ser apreciada de ofício, impõe-se o não conhecimento da ordem, sob pena de banalização do remédio constitucional, bem como sua submissão à condição de substitutivo recursal.

Ante ao exposto, considerando que o presente
writ
se revela como sucedâneo recursal,
NÃO CONHEÇO

in limine
o presente
habeas corpus
, determinando, por consequência, o seu arquivamento.

P. R. I. Arquive-se.”

Pois bem. Aplica-se ao processo penal brasileiro o princípio da dialeticidade, o qual impõe à parte recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão recorrida.

Não obstante, o presente recurso, ao invés de contra-argumentar os fundamentos lançados na decisão de não conhecimento do
habeas corpus
, reproduz os mesmos argumentos da impetração, insistindo unicamente na alegação de ilegalidade da sentença que deixou de aplicar ao paciente a causa de diminuição de pena prevista no §4º, art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Em outras palavras, o agravante desconsiderou o fato de que a decisão impugnada concluiu pela impossibilidade de conhecer a matéria arguida em sede de habeas corpus em razão da existência de recurso próprio para veicular irresignação em face e sentença transitada em julgado, a revisão criminal, não podendo o habeas corpus ser utilizado como sucedâneo recursal, como pretende o ora Agravante.

Ademais, necessário ressaltar ainda que, na petição de Agravo, pugna o recorrente pela concessão da ordem de ofício, olvidando que a decisão agravada expressamente afastou a possibilidade da referida concessão da ordem de ofício, tendo referido
decisum
ressaltado que a deficiência na instrução do
mandamus
obstou a apreciação do cumprimento dos requisitos do §4º, art. 33, da Lei nº 11.343/2006, especialmente quanto à primariedade do paciente.

E, ainda, ignorou o fato de que a decisão impugnada também concluiu pela necessidade de que o
habeas corpus
venha, no momento da impetração, completamente instruído prova pré-constituída, pelo que se conclui não ser possível, em razão do rito célere próprio ao remédio heroico, a juntada posterior de documentos novos, como pretende nos autos da petição de Agravo.

Portanto, incide,
in casu
, o enunciado da Súmula nº 182, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a saber:

“Súmula n. 182 - É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.”

Inclusive, o aludido Tribunal Superior já se manifestou nesse sentido recentemente,
in verbis
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL
. POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO. PLEITOS DE DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO OU DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA
, POR AUSÊNCIA DE LESÃO OU AMEAÇA DE LESÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO.
EXIGÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO
.

1.
O princípio da dialeticidade impõe ao Agravante o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada
. No caso,
nas razões do regimental, a Defesa não rebateu, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida
, no sentido de que não há, na hipótese, violação à liberdade de locomoção do Paciente.
Aplicação da Súmula n. 182/STJ
.

2.
Agravo regimental não conhecido
.”
(STJ, AgRg no HC 805.234/SP, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, j. 24/04/2023) (grifo nosso)

Ante o exposto,
não conheço
do agravo regimental
.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Belém, 28/03/2025